Tribunal: TJDFT
Processo: 0741253-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0741253-86.2022.8.07.0000 PACIENTE: ITALO MATHEUS DA SILVA LOPES IMPETRANTE: JONAS FERNANDES NONATO DA CUNHA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ITALO MATHEUS DA SILVA LOPES apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução Penal do Distrito Federal (VEP/DF), e como ilegal a omissão na análise do pedido de progressão de regime (processo SEEU n. 0406344-51.2019.8.07.0015). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Jonas Fernandes Nonato da Cunha) que o paciente encontra-se cumprindo pena em regime fechado, mesmo após atingir os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão ao regime semiaberto, com benefícios externos. Informou que o paciente já preencheu o requisito objetivo para a progressão em 31-maio-2022 e até o momento o pedido de progressão de regime não foi apreciado, mesmo o Ministério Público tendo se manifestado favoravelmente pela progressão de regime, saída temporária e trabalho externo. Pontuou que os autos se encontram pendentes de apreciação desde o dia 17-novembro-2022 e que até o momento a autoridade judiciária da VEP/DF não decidiu sobre a progressão de regime que o paciente tem direito, razão pela qual a sua manutenção em regime mais gravoso constituiu constrangimento ilegal passível de ser sanado por meio de “habeas corpus”. Salientou que o paciente somente não foi progredido de regime em face da morosidade estatal na análise do pedido, o que caracteriza excesso de execução. Requereu, liminarmente e no mérito, que o Juízo da Execução Penal aprecie, com urgência, o pleito de progressão de regime, diante do flagrante constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção. Liminar indeferida (ID 41962081). A eminente autoridade judiciária indicada como coatora prestou informações, noticiando que, em 7-dezembro-2022, diante do preenchimento dos requisitos legais, foi prolatada decisão que deferiu ao sentenciado a progressão ao regime semiaberto, com autorização ao trabalho externo via FUNAP ou mediante proposta particular de emprego, e às saídas temporárias (ID 42160639). A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela prejudicialidade do presente remédio constitucional pela perda superveniente do objeto (ID 42309954). É o relatório. Decido. Nos termos salientados pela autoridade apontada como coatora em suas informações, em 7-dezembro-2022, foi deferida progressão ao regime semiaberto, com benefícios externos. Nesse sentido é o “decisum” (ID 42160639): PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO Em análise a progressão ao regime semiaberto com benefícios externos. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. Relatei. DECIDO. O benefício em tela deve ser concedido. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração imputadas ao sentenciado. Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME SEMIABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. Pelos mesmos fundamentos, vale dizer, preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, CONCEDO ao sentenciado o TRABALHO EXTERNO e as SAÍDAS TEMPORÁRIAS. Deverá a direção prisional providenciar, por meio de sua Gerência de Assistência Social (GEAIT), no prazo de até 20 dias, o preenchimento da Ficha Cadastral disponibilizada pela FUNAP com os dados e cópia dos documentos pessoais do penitente, com a consequente remessa à referida Fundação, tudo conforme definido no Procedimento 0410564-92.2019.8.07.0015. Comuniquem-se às direções do estabelecimento prisional e da FUNAP, inclusive para que esta última mantenha o controle do recebimento da Ficha Cadastral, na esteira do que decidido nos autos do Procedimento supracitado. Por oportuno, registro que a classificação interna é automaticamente realizada pela administração prisional enquanto mantido ou restabelecido o bom comportamento carcerário, de acordo com critérios técnicos e está disponível no SIAPEN. Desnecessária a determinação judicial. Sobre as saídas temporárias, esclareço que este juízo vinha adotando, há muito, o entendimento de que a prática de falta grave deve interromper a contagem do lapso temporal para aquisição das saídas temporárias, a exemplo do que ocorre com a progressão de regime. O STJ, no entanto, firmou jurisprudência em sentido contrário, ao argumento de que não há previsão legal para fixação de nova data efetiva para o benefício. Cito, por exemplo, as decisões proferidas no AgRg no REsp 1755701/RS, da 5a Turma, e no AgRg no REsp 1757843/RS, da 6a Turma, além de inúmeras decisões monocráticas. O TJDFT, a seu turno, posicionou-se majoritariamente no mesmo sentido ( 20190020004635RAG, 2a Turma; 20190020005027RAG, 3a Turma). Em obediência, portanto, à jurisprudência das instâncias superiores, e com vistas a prestigiar a segurança jurídica, deixo de levar em consideração eventual falta grave na contagem do prazo para as saídas temporárias. As saídas deverão ser implementadas nos períodos definidos por este Juízo no calendário fixado por meio de Portaria Anual, ficando o(a) interno(a) submetido aos requisitos e condições estabelecidos na referida regulamentação. Para usufruir de cada saída, o(a) apenado(a) não poderá estar respondendo a inquérito disciplinar por falta de natureza grave, cumprindo sanção disciplinar, ter cometido infração disciplinar de natureza média nos últimos 03 (três) meses, ou possuir em seu desfavor ordem de prisão cautelar em vigor, cabendo ao estabelecimento prisional verificar o preenchimento dos presentes requisitos. O(a) sentenciado(a) deverá ser oficialmente cientificado acerca das normas contidas na referida Portaria, colhendo-se a sua assinatura em termo próprio. Em caso de descumprimento de quaisquer das condições estabelecidas por este Juízo para o usufruto de saídas temporárias e trabalho externo, em que o fato se enquadre como falta disciplinar de natureza média ou leve, os benefícios externos deverão ser suspensos durante eventual período de isolamento disciplinar preventivo, devendo, em qualquer caso, ser aplicada a suspensão das saídas temporárias pelo prazo de 3 (três) meses. Comunique-se ao estabelecimento prisional. A transferência do sentenciado para local compatível fica sujeita às limitações do fluxo de presos em razão da pandemia de COVID-19 e será realizada assim que a Administração julgar conveniente, de acordo com critérios sanitários. Comunique-se à FUNAP. Remetam os autos à Seção Psicossocial para análise da proposta particular de emprego ofertada ao sentenciado (mov. 245). Intimem-se. Por fim, seguem as informações solicitadas pela Segunda Turma Criminal deste TJDFT (Ofício no 1851/2022 – 2a TCrim), para instruir o Habeas Corpus no 0741253-86.2022.8.07.0000. (Grifo nosso) Assim, em face da prolação da decisão de progressão de regime, não há omissão da autoridade judiciária a configurar constrangimento ilegal, razão pela qual prejudicado encontra-se o presente “writ”, pois não mais subsiste o interesse, já que este era justamente o pedido. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente “habeas corpus”, pela perda superveniente do interesse, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator